Tribunal: TJBA
Processo: 0501430-06.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501430-06.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVANDETE FERREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MONICA LARISSE ALVES ARAUJO

APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES, MELINA LEMOS VILELA, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. PAGAMENTO DE LANCE. NÃO ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. RESCISÃO POR CULPA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DO PREPOSTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

A contemplação em grupo de consórcio pode ocorrer por sorteio ou lance, sendo que o valor do lance só é pago após a contemplação, conforme previsto na Lei nº 11.795/2008 e no próprio contrato firmado entre as partes.

2.

Se a administradora de consórcios recebeu o valor do lance, presume-se que houve a contemplação da cota do consorciado, surgindo então a obrigação de entregar a carta de crédito, sob pena de inadimplemento contratual.

3.

Reconhecida a responsabilidade da administradora pela não entrega da carta de crédito, impõe-se a rescisão do contrato por culpa exclusiva da fornecedora, com a devolução integral e imediata de todos os valores pagos pelo consorciado, sem qualquer desconto.

4.

A administradora de consórcios responde solidariamente pelos atos de seus prepostos, nos termos do art. 932, III, do Código Civil e do art. 34 do CDC, especialmente quando não se desincumbe do ônus de provar a inexistência de vínculo com o intermediário que atuou em seu nome perante o consumidor.

5.

A frustração da expectativa legítima do consorciado contemplado que não recebe a carta de crédito, sendo impedido de adquirir o bem pretendido para sua atividade profissional, configura dano moral indenizável.

6.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501430-06.2016.8.05.0146, em que figuram como apelante IVANDETE FERREIRA OLIVEIRA e como apelados REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e MÁRIO LÚCIO NETO.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.